Tribunal: TJMT
Processo: 1016001-94.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-12-05
Data de publicação: 2022-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016001-94.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), HERBERT DE SOUZA PENZE - CPF: 046.320.381-05 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA – INFRAÇÃO AMBIENTAL – LAVRATURA DE AUTO DE INFRAÇÃO – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA – NÃO OCORRÊNCIA – DECISÃO DEFERITÓRIA DA TUTELA DE URGÊNCIA REFORMADA – PROVIMENTO.

A lavratura do auto de infração e a instauração do processo administrativo, antes de decorrido o prazo de 05 (cinco) anos da data do ato, afastam a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Agravo de Instrumento, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação Anulatória n. 1024595-71.2022.8.11.0041, proposta pelo Agravado, concedeu a tutela provisória de urgência, consistente na determinação de suspensão dos efeitos do Auto de Infração n. 2.814/2014, bem assim que se abstenha de promover qualquer cobrança da multa dele decorrente.

Sustenta, o Agravante, em síntese, que não houve a demonstração da probabilidade do direito, pelo Agravado, já que não demonstrada a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva.

Aduz que a prescrição da pretensão punitiva refere-se ao prazo conferido à Administração para iniciar a apuração da prática da infração e que deve ser contado da data da ocorrência do fato.

Por fim, postula a concessão do efeito suspensivo.

O Efeito pretendido foi concedido (id. 139487683, págs. 01/03).

O Recorrido apresentou contraminuta ao Recurso, pugnando por seu desprovimento (id. 143230687, págs. 01/08).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra do Dr. Luiz Alberto Esteves Scaloppe, opina pelo provimento do Agravo (id. 144069656, págs. 02/07).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se
Recurso de Agravo de Instrumento
,

interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação Anulatória n. 1024595-71.2022.8.11.0041, proposta pelo Agravado, concedeu a tutela provisória de urgência.

Colhe-se dos autos que o Município de Barra do Garças/MT propôs a Ação Anulatória de Processo Administrativo, contra o Estado de Mato Grosso, alegando, em apertada síntese, que foi lavrado o Auto de Infração n. 2814/2014, em seu desfavor, sobre o fundamento da prática de infração ambiental de atividade potencialmente poluidora de disposição de resíduos sólidos urbanos, sem a devida licença de operação.

Defendeu, na inicial, a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva (quinquenal), já que a decisão administrativa que aplicou a multa foi proferida depois de 07 (sete) anos da instauração do processo administrativo.

Afirmou, ainda, que ocorreu a prescrição intercorrente, já que o feito ficou paralisado por mais de 03 (três) anos, sem decisão.

O Magistrado
a quo,
ao apreciar o pedido de tutela de urgência, entendeu ter havido a prescrição da pretensão punitiva e, por isso, concedeu-o, ficando a parte dispositiva assim redigida:

Diante do exposto,
DEFIRO
a pretensão de tutela provisória de urgência almejada pela parte requerente e
DETERMINO
a suspensão dos efeitos do
Auto de Infração n. 2.814, lavrado em 17.7.2014
, objeto do
Processo Administrativo n. 391.241/2014
, por conseguinte, que a parte requerida se abstenha de promover qualquer cobrança da multa decorrente do referido ato administrativo, promovendo a baixa de eventuais protestos ou inscrições negativas (SPC, SERASA etc.) realizadas em decorrência de seu eventual inadimplemento, até o julgamento de mérito ou contraordem judicial,
devendo a parte requerida comprovar nos autos o cumprimento da presente determinação no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da sua intimação.
(Sic).

Contra essa decisão, o Estado de Mato Grosso interpôs o presente Recurso de Agravo de Instrumento.

De início, cumpre registrar que, nesta seara recursal, cabe somente a análise do acerto, ou não, da decisão, sob pena de supressão de instância.

O Decreto Estadual n. 1.986/2013, no seu artigo 19, estabelece que o prazo prescricional para a Administração apurar a prática de infrações ao meio ambiente é de 05 (cinco) anos, contados da data da sua ocorrência, ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que for cumprida a ação para a apurar a referida infração com a lavratura do auto de infração. Veja-se:

Art. 19. Prescreve em 5 (cinco) anos a ação da administração objetivando apurar a prática de infrações contra o meio ambiente, contada da data da prática do ato, ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que esta tiver cessada.

§ 1o - Considera-se iniciada a ação de apuração de infração ambiental pela administração com a lavratura do Auto de Infração.

Já no artigo 20, deste mesmo Decreto, consta a previsão de que a prescrição é interrompida pelo recebimento do auto de infração, pela cientificação do infrator por qualquer outro meio, inclusive por edital, pela prática de qualquer ato inequívoco da administração que importe apuração do fato,
in verbis
:

Art. 20. Interrompe-se a prescrição:

I - pelo recebimento do Auto de Infração ou pela cientificação do infrator por qualquer outro meio, inclusive por edital;

II - por qualquer ato inequívoco da administração que importe apuração do fato; e

III - pela decisão condenatória recorrível.

Parágrafo único. Considera-se ato inequívoco da administração, para o efeito do que dispõe o inciso II, aqueles que impliquem em instrução ou impulso processual. (sic)

No caso vertente, verifico que o Auto de Infração n. 2.814 foi lavrado em
17/07/2014
(id. 138966245, pág. 18), o Processo Administrativo Ambiental n. 391.241/2014 foi instaurado em
17/07/2014
(id. 138966245, pág. 19) e o Agravado foi notificado, por meio de AR, em
22/07/2014
, para apresentar defesa, no prazo de 20 (vinte) dias (id. 138966245, pág. 20).

Vê-se, portanto, que
a Administração tomou todas as medidas para a apuração da infração ambiental, instaurando o Processo Administrativo antes de decorridos os 05 (cinco) anos, com a interrupção do prazo prescricional em 22/07/2014, quando o Agravado tomou ciência da infração ambiental, por meio da notificação por carta com aviso de recebimento (AR).

No curso do Processo Administrativo Ambiental, foram praticados vários atos
inequívocos, no intuito de apurar o fato, tais como despachos, certidões, juntadas, até que houvesse a prolação da Decisão Administrativa n. 3.749/SGPA/SEMA/2021. Logo, evidente que o prazo prescricional foi interrompido.

Dessa forma,
é certo que não se operou a prescrição da pretensão punitiva.

Corroborando o entendimento, perfilho o seguinte aresto:

PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA – PENALIDADE LANÇADA POR ÓRGÃO ESTADUAL – INAPLICABILIDADE DA LEI FEDERAL N. 9.873/1999 E DO DECRETO FEDERAL N. 6.514/2008 – ADSTRIÇÃO DAS ALUDIDAS NORMAS AO ÂMBITO FEDERAL – DECRETO ESTADUAL N. 1.986/2013 – FATO PRETÉRITO À VIGÊNCIA DA NORMA – RETROATIVIDADE NÃO PERMITIDA – APLICABILIDADE DO DECRETO N. 20.910/1932 – PRECEDENTES DO STJ – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA – INOCORRÊNCIA – SENTENÇA REFORMADA – PROVIMENTO.

Consoante o precedente do Superior Tribunal de Justiça, é factível a aplicação dos ditames da Lei Federal n. 9.873/1999 e do Decreto Federal n. 6.514/2008 apenas às infrações ambientais lançadas por órgãos federais vinculados à União.

A Administração Pública dispõe do prazo de 05 (cinco) anos, para apurar a prática da infração ambiental, a contar da data do ato (Decreto n. 20.910/1932). Logo, a lavratura do auto de infração e a instauração do processo administrativo, antes de decorrido o referido prazo, afastam a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva.
(N.U 1037493-87.2020.8.11.0041, Relator Des. MÁRCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 19/09/2022, publicado no DJE 30/09/2022). (Destaquei).

Importante destacar que, instaurado o Processo Administrativo Ambiental, somente é possível ocorrer a prescrição intercorrente
.

Dessa forma, tenho que o provimento do Recurso é medida que se impõe.

Forte nessas razões,
PROVEJO
o Recurso de Agravo de Instrumento, interposto p
elo Estado de Mato Grosso, para reformar a decisão recorrida e, consequentemente, indeferir o pedido de tutela de urgência, formulado na ação de base.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/12/2022